Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007079-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Nulidade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANE DE MATOS AQUINO - CPF: 091.574.909-29 (IMPETRANTE), RAFAEL GARCIA CAMPOS - CPF: 054.100.449-24 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN COELHO PINTO - CPF: 612.572.193-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LANA DE PAULA SOUZA BARBOZA - CPF: 021.810.192-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLEF MORAES PEREIRA - CPF: 040.424.082-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GARCIA CAMPOS - CPF: 054.100.449-24 (ADVOGADO), WALISON MORAES PEREIRA - CPF: 024.172.182-24 (PACIENTE), MARIANE DE MATOS AQUINO - CPF: 091.574.909-29 (ADVOGADO), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), WENDERSON MORAIS PEREIRA - CPF: 703.193.412-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PICCININ DA SILVA - CPF: 085.636.999-38 (VÍTIMA), EVANDRO JOSE KLEIN - CPF: 025.195.999-60 (VÍTIMA), HELIO ROSA DA SILVA - CPF: 879.905.121-49 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE BARBOSA - CPF: 052.112.421-22 (VÍTIMA), SIMONE LEITE CONRRADO - CPF: 007.839.221-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONFIRMOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Designação de audiência de instrução e julgamento sem prévia citação e apresentação de resposta à acusação. Inobservância do rito processual. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida em definitivo, com a confirmação da liminar outrora deferida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decisão que, ao receber a denúncia, imediatamente designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a procedência da arguição de nulidade decorrente da supressão da fase prevista pelos artigos 396, 396-A e 397 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O procedimento comum ordinário, após as alterações promovidas pela Lei n. 11.719/2008, estabelece uma sequência obrigatória de atos processuais: recebimento da denúncia, citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, análise das hipóteses de absolvição sumária e, somente então, designação de audiência de instrução e julgamento.

4. A designação de audiência de instrução e julgamento sem a prévia citação do acusado e a apreciação das razões apresentadas em sede de resposta à acusação configura constrangimento ilegal por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5.Ordem concedida em definitivo,
para confirmar a liminar anteriormente deferida
.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 396, 396-A e 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 177.311/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013. TJMT, N.U 1008543-21.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1007079-25.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

Dr.a MARIANE DE MATOS AQUINO

Dr. RAFAEL GARCIA CAMPOS

PACIENTE:

WALISON MORAES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
designar audiência de instrução e julgamento
nos autos da Ação Penal n. 1032432-56.2025.8.11.0015,
com a supressão da fase de apresentação de respostas à acusação e análise de eventual rejeição tardia da denúncia ou absolvição sumária
.

Colhe-se da impetração que, nos autos originários,
WALISON
ressaiu denunciado pela suposta prática dos crimes de
integração à organização criminosa
e
estelionato
. Em
19/12/2025
, o d. juízo
a quo

recebeu

a denúncia
ofertada contra o paciente e, no mesmo ato decisório, alinhavando de pronto não se tratar de hipótese de absolvição sumária ou de inépcia da denúncia,
designou
audiência de instrução e julgamento para o dia
27/03/2026
, sem oportunizar previamente a apresentação de
resposta à acusação
e a consequente
análise das teses defensivas
, nos termos dos
arts. 396-A e 397 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, os d. impetrantes suscitam a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que a decisão do d. juízo
a quo
viola
o devido processo legal e
restringe
o direito de defesa do paciente, por ser
inadmissível
a antecipada designação de audiência de instrução e julgamento, tocante em que se pretende ver
anulada
, exclusivamente nesse ponto, a decisão objurgada, por violação do escorreito rito processual.

Com fulcro nessas assertivas, almejam,
liminarmente
, a
suspensão
da
realização da audiência designada
para o dia
27/03/2026
, até o julgamento do
writ
ou até que seja observada a sequência legal prevista nos arts. 396-A e 397 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pretendem a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da ordem e a anulação da decisão no ponto em que designou prematuramente a audiência de instrução e julgamento, determinando-se o regular processamento do feito com a observância do rito previsto em lei.

A ordem veio munida com instrumento procuratório (ID 347326884) e cópia da decisão combatida (ID 347326883).

Deferido
o pedido liminar (ID 347581863), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 351120395.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem em definitivo
, com a
ratificação

da liminar
anteriormente deferida (ID 352174870).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante se vê do exame dos autos, nos autos da Ação Penal n. 1032432-56.2025.8.11.0015, o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), ofertou
denúncia
em face de
WALISON MORAES PEREIRA,
bem como dos corréus
Jhonatan Coelho Pinto, Lana de Paula Souza Barboza, Wenderson Moraes Pereira
e
Wallef Moraes Pereira
, imputando-lhes o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2o, §3o da Lei n. 12.850/13 e art. 171, §2o-A do Código Penal
, por
três vezes
, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, em data incerta, mas desde o ano de 2022 até 14/11/2025, em Sinop/MT, os denunciados
WALISON
,
Jhonatan, Lana, Wenderson
e
Wallef
, com consciência e vontade,
promoveram e integraram pessoalmente organização criminosa
com o objetivo, direta ou indiretamente, de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de estelionato.

Ainda segundo a narrativa ministerial, nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados
WALISON
,
Jhonatan, Lana, Wenderson
e
Wallef
, com consciência e vontade,
obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas a erro, mediante artifício eletrônico
(redes sociais).

Narra o
parquet
que as investigações tiveram início a partir dos registros dos boletins de ocorrência n. 2025.228465, n. 2025.278489 e n. 2025.212325, lavrados pelas vítimas
Evandro José Klein
,
Simone Leite Gonçalves Paulino
e
Aline Piccinin da Silva
.

Conforme consta da prefacial acusatória, as vítimas eram contatadas pela representante da empresa “Facilita Cred” (Credit Company Ltda – CNPJ 51.445.643/0001-80), a ré
Lana
, que, em síntese, oferecia-lhes “consórcios contemplados”, prometendo liberação de crédito mediante o pagamento antecipado de valores.

No entanto, após não receberem o valor prometido, as vítimas contataram a administradora do Consórcio (Consórcio Servopa) que, por sua vez, aduziu que não existia nenhuma garantia de contemplação e que o procedimento adotado pela empresa “Facilita Cred” não condizia com a realidade comercial praticada.

As investigações realizadas pela Delegacia de Polícia de Sinop/MT revelaram a existência de uma organização criminosa estruturada e estável, composta por
WALISON
,
Jhonatan, Lana, Wenderson
e
Wallef
, todos unidos para a prática de crimes.

O grupo, valendo-se de empresas criadas especificamente para a prática de fraudes, notadamente a “Facilita Cred” / “Credit Company Ltda”, passou a operar um esquema profissionalizado voltado à prática reiterada de estelionatos, adotando métodos empresariais de divulgação, atendimento e captação de vítimas.

Conforme se vê da denúncia,
Wallef
exercia posição de liderança dentro da organização criminosa. Ele foi identificado como o responsável pelo escritório da “Facilita Cred” e superior hierárquico dos demais integrantes, especialmente de
Lana
. Em diligência policial ocorrida na sede da empresa, ele se apresentou como “chefe imediato” da equipe, demonstrando controle direto sobre as atividades internas.

As provas ainda mostraram que o domínio do
site
utilizado para atrair vítimas (“facilitacredsinop.com.br”) estava registrado em seu nome, o que evidenciaria que administrava os meios tecnológicos e publicitários do golpe, incluindo o
site
institucional e as redes sociais.

Além disso,
Wallef
era o responsável pela manutenção da fachada empresarial, procedendo, inclusive, à alteração de endereço e mudança de nome fantasia sempre que a empresa ficava “queimada” em razão do surgimento de novas vítimas, o que confirmaria sua posição de comando e sua atuação estratégica para manter a continuidade delitiva.

Em posição logo abaixo,
Lana
desempenhava a função de gerência da empresa criminosa.

Os autos revelam que
Lana
coordenava e liderava as vendedoras, organizando a rotina de atendimento e orientando a equipe na captação de novas vítimas. Sua postura de comando emergiu de forma clara durante diligência policial, quando, na presença de sete funcionárias, ela interrompeu o trabalho dos policiais e orientou as colaboradoras a não fornecerem informações, tentando obstaculizar a atividade investigativa.

No dia a dia do esquema,
Lana
atuava diretamente no contato com os consumidores, apresentando as falsas ofertas de consórcios “contemplados”, participando da simulação de negociações e reforçando a aparência de licitude do negócio.

No núcleo operacional da associação, encontram-se
Wenderson
e
WALISON
, ambos irmãos de
Wallef
e, conforme o
parquet
, atuantes na linha de frente do golpe, tendo papel central na captação de novas vítimas e na venda dos supostos consórcios contemplados. Colhe-se da denúncia que eram eles que realizavam atendimentos presenciais e virtuais, conduziam negociações financeiras e transmitiam às vítimas informações falsas acerca da contemplação imediata do consórcio.

Por sua vez,
Jhonatan
também participava diretamente da prática dos estelionatos, integrando o grupo que realizava o atendimento às vítimas, a prospecção de clientes e a simulação de contratos.

Embora sua função estivesse mais voltada ao operacional (programador), narra o Ministério Público

que sua participação era essencial para o funcionamento das fraudes, na medida em que auxiliava na manutenção do fluxo de vendas e na execução das práticas fraudulentas, compondo o braço executório da organização.

O grupo, assim estruturado, aplicava de forma reiterada o chamado “golpe do consórcio contemplado”, induzindo consumidores a erro mediante a promessa de contemplação imediata mediante pagamento de entrada elevada.

Conforme já descrito acima, as vítimas eram atraídas por meio de anúncios na internet, e, após contato inicial, eram conduzidas até o escritório da empresa, onde funcionários bem instruídos apresentavam ofertas de supostos créditos já contemplados, garantindo liberação rápida do valor mediante o pagamento de uma entrada. Após o pagamento, nenhuma contemplação ocorria.

De maneira específica, colhe-se da denúncia que a primeira vítima,
Evandro
, encontrou anúncio da “FacilitaCred” no Facebook e, posteriormente, compareceu à empresa em
25/01/2025
, sendo atendido por
Lana
, que afirmou ter disponível uma cota de consórcio contemplada, garantindo a liberação de R$ 300.000,00 em até 90 dias.

A vítima, acreditando na seriedade do negócio, efetuou o pagamento de R$ 22.800,00. Após o pagamento, a empresa passou a oferecer múltiplas desculpas e adiamentos, sem jamais entregar o crédito prometido.

Outra vítima identificada foi
Simone
, que compareceu ao escritório da “FacilitaCred” em
21/12/2024
, ocasião em que lhe foi feita a mesma proposta acima, tendo a vítima pago o valor inicial de R$ 22.000,00 para garantir o suposto crédito de R$ 300.000,00.

Por fim, a terceira vítima é
Aline
, que encontrou anúncio na plataforma Instagram e, após contato firmado com
Wenderson
, este lhe garantiu a liberação de um crédito de R$ 265.000,00, mediante o pagamento da quantia de R$ 21.500,00.

No entanto, como nos demais casos, após a vítima efetuar o pagamento, as garantias apresentadas desapareceram e não houve liberação de qualquer valor.

Conforme o Ministério Público, os casos em questão demonstram a mesma estrutura fraudulenta praticada pelo grupo, mediante a promessa de crédito contemplado e solicitação de pagamento prévio como condição para liberação. Ainda, as mudanças periódicas de fachada empresarial evidenciam que o grupo buscava desvencilhar de eventuais responsabilizações, dissimulando a verdadeira natureza criminosa das atividades.

Ao que se colhe do caderno processual, a denúncia foi
ofertada
em
15/12/2025
, e, em decisão datada de
19/12/2025
, o d. juízo
a quo
, ao recebê-la,
designou
audiência de instrução e julgamento para o dia
27/03/2026
, sem observar as fases processuais antecedentes; cenário em que os d. defensores impetraram o presente
habeas corpus
, visando à declaração da
nulidade da decisão
, nesse ponto, com o
restabelecimento da ordem legal dos atos processuais
.

Fixadas essas premissas, bem como detidamente analisados os autos, estou convencido de que
razão assiste aos d. impetrantes.

Afinal, consoante alinhavado quando do deferimento do pedido liminar, o Código de Processo Penal, a partir das modificações promovidas pela Lei n. 11.719/2008, passou a estabelecer um
procedimento específico e obrigatório
para o processamento das ações penais, ao que se vê dos artigos 396, 396-A e 397, os quais determinam a necessidade de
citação
do acusado para apresentação de
resposta à acusação
, antes da designação da audiência de instrução e julgamento.

Tem-se, com isso, uma
fase intermediária
entre o recebimento da denúncia e a instrução processual, na qual o acusado, no exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresenta
resposta à acusação
e tem analisadas, em seu favor, as hipóteses de
absolvição sumária
, bem como a possibilidade de
rejeição tardia da denúncia
.

Com isso, há
dois momentos distintos
para a análise a respeito do recebimento da inicial acusatória, em juízo de formulação progressiva: (
i
) o primeiro antes da resposta do réu, no qual o julgador emite um
juízo provisório e preliminar
a respeito da admissibilidade da acusação, que é a fase do art. 396 do Código de Processo Penal; e (
ii
) o segundo após a resposta do acusado, quando há um
novo juízo de admissibilidade da acusação
, que deve ser feito pelo juiz e do qual decorrem três possibilidades: a rejeição da denúncia (art. 395 do CPP); a absolvição sumária do acusado (art. 397 do CPP); ou a designação de audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP).

No caso concreto, verifica-se que o d. juízo
a quo
, ao receber a denúncia contra o paciente
WALISON
e os demais acusados,
designou imediatamente audiência de instrução e julgamento
, sem observar as fases processuais antecedentes de citação, apresentação de resposta à acusação e análise das razões apresentadas pelas defesas.

Todavia, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a
supressão dessa fase intermediária
, com a designação antecipada de audiência de instrução e julgamento,
compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório
, configurando, assim,
nulidade processual
.

Como se sabe, afinal, em seu aspecto procedimental, o processo se constitui como uma sucessão de
atos finalisticamente orientados
, de forma que os procedimentos devem atender aos modelos pré-estabelecidos pelo legislador brasileiro, com sua
validade
condicionada à observância de tais requisitos formais e intrínsecos, previstos constitucional e legalmente,
sob pena, em caso de descumprimento, de se eivar de nulidade o ato procedimental.

E, na hipótese concreta, a
importância prática
da atenção aos procedimentos previstos em lei é enorme, sendo também
evidente o prejuízo à i. defesa,
porquanto seria uma
inexplicável contradição
a lei processual permitir ao acusado a apresentação de
resposta escrita
e não obrigar o julgador ao proferimento de
decisão motivada
a respeito, postergando-se o exame dos argumentos defensivos para a fase da sentença de mérito, à luz da possibilidade de adequação do caso a uma das hipóteses de
absolvição sumária
, ou mesmo de
rejeição tardia da denúncia
, nos termos já expostos.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. ‘1.
Com o advento da Lei n.o 11.719/08, o recebimento da denúncia passou a tratar-se de ato complexo, a ser exercido em duas fases distintas
. Assim,
após o recebimento da denúncia o juiz ordenará a citação do acusado para oferecer resposta à inicial acusatória, devendo se manifestar sobre as razões deduzidas na resposta à acusação
.

2.
A inobservância do disposto no art. 397 do Código de Processo Penal contraria o devido processo legal, sendo evidente o prejuízo ocasionado ao paciente, que não teve as suas razões previamente analisadas pelo magistrado de origem
.

3.
'Se não fosse necessário exigir que o Magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa - sejam preliminares ou questões de mérito - seria inócua a previsão normativa que assegura o oferecimento de resposta ao acusado
.’ (HC 138.089/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, DJe 2.3.10)

4.
Habeas corpus concedido para anular o processo desde a apresentação da resposta à acusação
, determinando-se que o Juízo de primeiro grau analise as matérias arguidas pela defesa, nos termos do art. 396 e seguintes do Código de Processo Penal”.

(AgRg no HC n. 177.311/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013). — Destaquei.

Trata-se de entendimento ao qual se filia esta eg. Corte de Justiça, consoante se vê dos seguintes julgados,
in verbis
:

“[...]
A designação de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação da resposta à acusação caracteriza violação ao contraditório, tornando necessário o saneamento processual para permitir a manifestação da Defesa Técnica
”.

(N.U 1008543-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). — Destaquei.

“[...]
Tratando-se a resposta escrita à acusação de peça obrigatória, conforme preceitua o artigo 396, do Código de Processo Penal, não pode o juízo singular suprir a sua apresentação, sobretudo quando existir a possibilidade de se constatar eventuais hipóteses de absolvição sumária, quais sejam, atipicidade da conduta, excludentes de ilicitude/culpabilidade ou causa extintiva da punibilidade
”.

(N.U 1013989-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). — Destaquei.

Sendo assim, revela-se imperiosa a
concessão EM DEFINITIVO da ordem de
habeas corpus
, com a
declaração de nulidade

da decisão objurgada, nesse ponto, por ofensa aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
e do
devido processo legal
.

Por derradeiro, observo que, em cumprimento à decisão de deferimento da tutela de urgência, o d. juízo
a quo

cancelou
a audiência instrutória outrora designada, e o feito
aguarda
a apresentação de respostas à acusação para apreciação nos termos do art. 397 do CPP; encontrando-se devidamente
sanado
, portanto, o
constrangimento ilegal
ventilado na exordial e reconhecido monocraticamente quando da apreciação do pedido liminar.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico
a decisão liminar para

CONCEDER EM DEFINITIVO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
WALISON MORAES PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026